Tribunal: TJPA
Processo: 0810386-03.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810386-03.2022.8.14.0040

APELANTE: GERSON PIRES LIMA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com exibição de documentos e consignação em pagamento, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de tarifas de cadastro, registro e seguro prestamista, bem como de restituição dos valores pagos, mantendo a validade das cobranças contratuais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de cadastro é abusiva ou desproporcional; (ii) estabelecer se a tarifa de registro do contrato configura encargo indevido; e (iii) determinar se a contratação de seguro prestamista caracteriza venda casada e enseja restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 566 do STJ, inexistindo prova de duplicidade, ausência de serviço ou desproporcionalidade no caso concreto.

4.

A cobrança de tarifa de registro do contrato é legítima quando vinculada ao efetivo registro da garantia fiduciária, sendo essencial à eficácia do negócio jurídico, conforme art. 1.361, §1º, do Código Civil e entendimento firmado pelo STJ no Tema 958, não havendo demonstração de abusividade ou serviço não prestado.

5.

O seguro prestamista não configura venda casada quando contratado de forma facultativa, autônoma e expressa, com possibilidade de cancelamento, inexistindo prova de imposição ou condicionamento para concessão do crédito.

6.

A repetição do indébito em dobro exige comprovação de cobrança indevida associada à má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, circunstância não evidenciada nos autos.

7.

A ausência de demonstração de ilegalidade ou abusividade nas cobranças contratuais afasta a pretensão revisional e impõe a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e não demonstrada abusividade. 2. É legítima a cobrança de tarifa de registro do contrato quando comprovada sua vinculação a serviço efetivamente prestado. 3. A contratação facultativa de seguro prestamista afasta a configuração de venda casada. 4. A repetição em dobro do indébito depende da comprovação de cobrança indevida e má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I, e art. 487, I; CC, art. 1.361, §1º; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJPA, Apelação Cível nº 0803623-18.2024.8.14.0136, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, j. 20.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0821099-93.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800206-38.2024.8.14.0110, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0816261-56.2022.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
GERSON PIRES LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Exibição de Documentos e Consignação em Pagamento
ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 25614456 , julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que: (i) a capitalização mensal de juros mostra-se legítima quando expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-01/2001 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (ii) os juros remuneratórios não se revelaram abusivos, por não ultrapassarem significativamente a média de mercado; (iii) não se constatou a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iv) as tarifas administrativas, inclusive tarifa de cadastro e seguro, foram livremente pactuadas, inexistindo vício de consentimento; e (v) não restou caracterizada onerosidade excessiva apta a ensejar revisão contratual. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (id nº 25614461), no qual sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deixou de apreciar adequadamente as teses deduzidas na inicial, inclusive quanto às tarifas de registro, cadastro e seguro; (ii) a cobrança da tarifa de registro é abusiva, à luz do Tema 972 do STJ, requerendo sua exclusão e restituição em dobro do valor pago (R$ 368,33), ou, subsidiariamente, a redução ao patamar cobrado pelo DETRAN; (iii) a tarifa de cadastro, no importe de R$ 650,00, mostra-se excessiva e desproporcional, em afronta ao Tema 958 do STJ, postulando sua nulidade com repetição em dobro ou, alternativamente, a redução equitativa; (iv) a contratação de seguro prestamista, no valor de R$ 2.171,45, configura venda casada, vedada pelos arts. 39, I, e 51, IV, do CDC, pleiteando sua exclusão e restituição em dobro; (v) requer, ainda, a repetição do indébito em dobro, diante da alegada má-fé da instituição financeira; e, ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. (id nº 25614462 ), nas quais sustenta, em síntese, que: (i) o contrato foi celebrado de forma regular e em conformidade com a legislação e a jurisprudência do STJ; (ii) a tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início da relação contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ; (iii) as tarifas e encargos questionados foram expressamente pactuados e não se mostram abusivos; (iv) o seguro foi contratado de forma facultativa, inexistindo venda casada; (v) não há demonstração de cobrança indevida apta a ensejar restituição, tampouco em dobro; e, ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Registre-se, por oportuno, que o Ministério Público foi devidamente instado a se manifestar nos autos, todavia
permaneceu inerte
, deixando de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da alegada abusividade na cobrança de encargos contratuais, notadamente
tarifa de cadastro
,
tarifa de registro
e
seguro prestamista
, em contrato de financiamento celebrado entre
GERSON PIRES LIMA
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, bem como à pretensão de restituição dos valores correspondentes.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, entendimento que, após detida análise dos autos, reputo correto e que deve ser integralmente mantido.

Passo à análise pormenorizada dos pontos impugnados.

2.1 Da Tarifa de Cadastro

A tarifa de cadastro, fixada no valor de
R$ 650,00
, encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual firmado entre as partes, no início da relação negocial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tal encargo é
lícito quando cobrado no início do relacionamento entre as partes
, nos termos da
Súmula 566/STJ
, cujo teor estabelece:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, é válida a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, o contrato foi celebrado em
2020 (ID 25614450)
, ou seja, muito após o marco temporal estabelecido pela jurisprudência, inexistindo qualquer ilegalidade na cobrança.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar duplicidade de cobrança, ausência de prestação de serviço ou desproporcionalidade do valor exigido, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...] TARIFA DE CADASTRO [...] LEGÍTIMA. SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0803623-18.2024.8.14.0136, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/05/2025)

Dessa forma, não há falar em abusividade.

2.2. Da Tarifa de Registro do Contrato

A cobrança da quantia de
R$ 368,33
, a título de despesas do emitente, encontra respaldo contratual e jurídico.

Consoante se extrai da Cédula de Crédito Bancário, a referida despesa está vinculada ao
registro da garantia fiduciária perante o órgão de trânsito
, providência essencial à eficácia do negócio jurídico, conforme disciplina o art. 1.361, §1º, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958 (REsp 1.578.553/SP)
, firmou a seguinte tese:

“É válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.”

No caso em exame, não há qualquer demonstração de que o serviço não tenha sido prestado, tampouco de que o valor cobrado seja desproporcional ou abusivo. Ao contrário, a cobrança mostra-se compatível com a natureza da operação.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora tal entendimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] TARIFA DE REGISTRO [...] LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0821099-93.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/12/2025)

Assim, inexistindo prova em sentido contrário, deve ser mantida a validade da cobrança.

2.3. Do Seguro Prestamista

No que tange ao seguro prestamista, a alegação de venda casada igualmente não merece acolhida.

A análise do conjunto probatório revela que a contratação do seguro se deu de forma
autônoma, expressa e facultativa (ID 25614449)
, mediante instrumento próprio de adesão, no qual constam todas as informações essenciais, incluindo coberturas, prêmio, vigência e seguradora responsável.

Mais relevante ainda, consta cláusula expressa no sentido de que:

“A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo.”

Tal circunstância afasta, de forma inequívoca, a configuração de venda casada, por inexistir imposição ou condicionamento da concessão do crédito à contratação do seguro.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. [...] SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. [...] A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando ausente imposição, coação ou ausência de liberdade de escolha pelo consumidor.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0800206-38.2024.8.14.0110, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/01/2026)

No mesmo sentido:

“SEGURO FACULTATIVO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0816261-56.2022.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/09/2025)

Ademais, o apelante não produziu qualquer prova de que tenha sido compelido a contratar o seguro ou de que tenha tentado cancelá-lo, ônus que lhe incumbia.

Diante da inexistência de ilegalidade nas cobranças impugnadas, resta prejudicado o pedido de restituição de valores.

Cumpre salientar que a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de cobrança indevida associada à má-fé do credor, circunstância não evidenciada nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026